Tribunal: STF
Processo: Rcl 33974
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Reclamação. Cabimento. A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra o ato reclamado não prejudica a reclamação. Art. 988, § 6º, do Código de Processo Civil. Preclusão não configurada. 4. Paradigma proferido no âmbito de controle concentrado (ADPF 324) e Súmula Vinculante. Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Terceirização da atividade-fim das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Ato reclamado afastou a aplicação do art. 25 da Lei 8.987/1995 por meio de órgão fracionário. Desrespeito à cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante 10. 6. Inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização. ADPF 324. 7. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995.